Tribunal: TJSP
Processo: 2225567-59.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que reconheceu o direito à diferença acionária de um dos autores e definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas – O STJ examinou diversos recursos e determinou que não seja incluída a dobra acionária no valor devido ao acionista. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz – Exclusão do consectário – Embargos no

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que reconheceu o direito à diferença acionária de um dos autores e definiu critérios para o cálculo da indenização devida aos acionistas – O STJ examinou diversos recursos e determinou que não seja incluída a dobra acionária no valor devido ao acionista. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz – Exclusão do consectário – Embargos no 2225567-59.2016.8.26.0000/50002 acolhidos.

Extinção em relação aos demais autores já reconhecida – Embargos no 2220632-73.2016.8.26.0000/50001 prejudicados.

Embargos no 2225567-59.2016.8.26.0000/50003 opostos em duplicidade – Não conhecimento.